Tribunal: TJSP
Processo: 1006887-21.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes, ficando a parte ré condenada a encerrar a conta corrente e demais serviços disponibilizados para a autora no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de arbitramento de multa –

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes, ficando a parte ré condenada a encerrar a conta corrente e demais serviços disponibilizados para a autora no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de arbitramento de multa – Pretensão da autora para que sejam fixados danos morais, que estima em R$10.000,00 – Descabimento – A despeito da ocorrência de falha na prestação dos serviços para a abertura da conta bancária, tal circunstância, por si só, não foi capaz de caracterizar os danos morais pretendidos, pela ausência de outros danos que poderiam abalar direitos da personalidade da autora – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.